Tribunal: TJSP
Processo: 1023525-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023525-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KELLY
SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BIO SAÚDE SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023525-24.2019.8.26.0100 -Voto no 21.293
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1023525-24.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: KELLY SANTOS DA SILVA
Apelada: BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
Juiz: Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Voto n. 21.293

Negativação. Plano de saúde. Indevida inscrição do
nome da autora em órgão de proteção ao crédito, quatro meses
após a quitação de mensalidades em aberto. Operadora a
quem incumbia atuação diligente, prévia à comunicação da
inadimplência, quanto à situação do débito. Indenização
devida. Sentença revista. Recurso provido.
Cuida-se
de
recurso
interposto
contra
sentença (fls. 77/79) que julgou improcedente demanda tendente ao
reconhecimento de inexigibilidade de débito inscrito nos órgãos de proteção
ao crédito, bem assim à condenação ao pagamento de danos morais pela
indevida negativação. Sustenta a autora, em sua irresignação, que restou
comprovado o pagamento das parcelas devidas à ré, tendo a inscrição
ocorrido quatro meses após a quitação, por isso de maneira indevida.
Propugna pela condenação da operadora ao pagamento de indenização pelos
danos morais sofridos, que entende presumidos, no valor de R$10.000,00.
Subsidiariamente, requer a diminuição dos honorários advocatícios
arbitrados.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 97/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023525-24.2019.8.26.0100 -Voto no 21.293
3
É o relatório.
Assente-se, de início, que o recurso da autora
enfrentou de modo suficiente os argumentos jurídicos adotados pela sentença,
não se limitando à mera transcrição de manifestações anteriores e, assim,
devolvendo o conhecimento da matéria decidida. Não colhe, portanto, a
preliminar de falta de dialeticidade.
No mais, respeitada a convicção do MM.
Magistrado de origem, entende-se esteja a sentença a merecer reparo.
Veja-se que o nome da autora foi inscrito no
órgão de proteção ao crédito em decorrência de dívida contraída com a ré
pelo não pagamento de mensalidades do plano de saúde contratado. A autora
não nega a inadimplência das parcelas referentes aos meses de dezembro de
2017, janeiro e fevereiro de 2018, afirmando, contudo, que procedeu à
quitação dos valores em abril do mesmo ano, tendo a negativação sido
inscrita tão somente em setembro.
Tal
o
que
restou
corroborado
pela
documentação trazida aos autos. Com efeito, cuidou a autora de juntar os
comprovantes de pagamento das mensalidades atrasadas, efetuados em
05/02/2018, 07/03/2018 e 05/04/2018 (fls. 16/18), também constando do
registro no SPC e o que não se controverteu que a inclusão do valor dito
em aberto se deu em setembro de 2018 (fls. 20). Ou seja, quando já
inexigíveis os débitos referidos.
Pois, se é assim, entende-se evidenciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023525-24.2019.8.26.0100 -Voto no 21.293
4
negativação indevida, ademais não servindo a ausência de comunicação do
pagamento, por parte da beneficiária, a afastar a responsabilidade da ré,
porquanto a ela incumbia atuação diligente, de verificação anterior à
negativação, tendo transcorridos mais de quatro meses do pagamento quando
afinal comunicado o órgão de proteção ao crédito.
Assim, evidenciada a negativação indevida, o
dano moral consequente independe de prova, porque, como se diz, ele está in
re ipsa, ou seja, infere-se da experiência do que comumente ocorre, provando-
se pelo só fato da negativação (v. Antônio Jeová Santos, in Dano Moral
Indenizável, Método. 3a ed., p. 496, com remissão ao REsp. 51.158, rel.
Min. Ruy Rosado, e RSTJ 124/401).
Ou, conforme acentua Yussef Said Cahali
(Dano Moral, RT, 2a ed., p. 398-399), o dano extrapatrimonial, nos casos de
negativação, está representado pelo que em si é a ofensa, afinal, a direito da
personalidade.
Daí o rigor da condenação, mas que, como é
curial, cumpre, além de um papel compensatório, também um papel
profilático, de desestímulo ao ofensor.
A propósito, lembra Fernando Noronha que a
própria responsabilidade civil ganha, hoje, novas funções, além daquela
reparatória, dentre as quais, justamente, a dissuasória, que também quer
preventiva (in Desenvolvimentos Contemporâneos da Responsabilidade
Civil. In: Revista dos Tribunais. Ano 88. v. 761. março 1999. p. 31-44). Na
mesma esteira, ainda que à luz de sistema diverso, acentuam G.L. Williams e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023525-24.2019.8.26.0100 -Voto no 21.293
5
B.A. Hepple que a indenização, em casos como o presente, nos quais havidos
danos que chamam de exemplares, serve a preservar a força do direito e a
constituir um sistema de prevenção (in I fondamenti del diritto dei “torts”.
Trad. Mario Serio. Ed. Scientifiche Italiane. Camerino. 1983. p. 52-53).
Neste contexto, devida a condenação da ré ao
pagamento da indenização por danos morais, arbitrados em R$10.000,00,
atualizados a partir do presente julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de
mora devidos desde o evento danoso, assim da negativação indevida (Súmula
54 do STJ).
Por fim, como resultado do julgamento, fica a
ré condenada a arcar com as custas e com os honorários advocatícios,
arbitrados em 20% do valor da condenação, considerada a base de seu
cálculo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso da autora.
CLAUDIO GODOY
relator